Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723042-02.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOAO HENRIQUE ALVES REIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Execução de Título Judicial n. 0707546-49.2017.8.07.0018, proposta por JOÃO HENRIQUE ALVES REIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127229820 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, aplicando à hipótese a teoria da asserção, e determinou o bloqueio judicial no sistema SISBAJUD referente à multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em face do agravante. No agravo de instrumento, o agravante aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para cumprir as determinações do juízo a quo, na medida em que não foi o responsável pela execução do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal -PCDF, regido pelo Edital n.o 1 da PCDF/2013. Destaca não ter sido parte na ação de conhecimento e no cumprimento de sentença. Afirma que o concurso impugnado pelo agravado, PCDF/2013, foi executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), conforme expresso no subitem 1.1 do edital de abertura do certame. Argumenta que o Cebraspe é pessoa jurídica distinta do Cespe/UnB, sendo certo que o Cebraspe não foi parte na ação de conhecimento, não havendo, por isso mesmo, condenação imposta ao Cebraspe que possa embasar o cumprimento de sentença. Assevera que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 18.284.407/0001-53, e, portanto, pessoa jurídica de direito privado, ao passo que o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB) é órgão pertencente à Fundação Universidade de Brasília (FUB), fundação pública nos termos da Lei 7.596/87, criada pela Lei no 3.998/61 e instituída pelo Decreto no 500/62, representada pela Procuradoria Federal. Destaca que o referido Centro não foi extinto, nem sucedido e transformado em outra pessoa jurídica, não havendo, assim, possibilidade de ser responsabilizado por atos praticados por ele. Preleciona que o Cebraspe não integrou o polo passivo da ação de conhecimento, e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa e contraditório, assegurado constitucionalmente. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para reconhecer a ilegitimidade do Cebraspe, com a consequente liberação do bloqueio dos valores financeiros a título de multa por descumprimento, determinando-se, ainda, o imediato estorno dos referidos valores. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se em definitivo, a ilegitimidade do Cebraspe para cumprimento da sentença proferida nos autos no 2014.01.1.072847-2 e seus desdobramentos. Preparo recolhido (IDs 37219914 e 37474375) É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição e determinado o bloqueio de valores a título de multa e sua transferência, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que houve uma determinação positiva, qual seja, o bloqueio de valores. Ademais o efeito suspensivo terá maior utilidade na demanda, uma vez que, na decisão de ID 131478180 dos autos de origem, o juízo de primeiro grau determinou, inclusive, a transferência de valores bloqueados para a conta corrente do agravado, o que pode gerar dano de difícil reparação ao agravante. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em analisar a legitimidade passiva ad causam do agravante. A legitimidade passiva é condição da ação por meio da qual se deve verificar se o sujeito eleito pelo autor da ação responde, em tese, pelo direito por ele reclamado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que o direito processual brasileiro, quanto às condições da ação, adotou a teoria da asserção, de maneira que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos. De outro lado, nos termos do artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. A determinação legal deve-se à necessidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois sem que a parte tenha participado da fase de conhecimento, o exercício de tais direitos resta prejudicado se admitíssemos que um cumprimento de sentença pudesse ser dirigido à pessoa estranha à relação processual então resolvida. No caso, a pretensão deduzida na ação originária resultou em sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo no qual o autor foi considerado inapto para o cargo de agente de polícia, bem ainda para determinar ao Distrito Federal, em caso de aprovação em todas as fases, inclusive o curso de formação profissional, procedesse à nomeação do agravado no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado (ID 10305192 dos autos de referência). Observa-se que o agravante não participou da relação processual que ensejou a formação do título executivo judicial, comparecendo aos autos apenas em razão da determinação do juízo de primeiro grau, já em fase de cumprimento de sentença, para que encaminhasse ao juízo de primeira instância o comprovante de participação e publicação de resultado em fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como resultado provisório na avaliação de títulos, referente ao agravado JOÃO HENRIQUE ALVES REIS, candidato no certame para o cargo de Agente de Polícia Civil da Polícia Civil do Distrito Federal, vinculado ao Edital 01/2013-PCDF, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade previsto no artigo 330 do Código Penal. Em caso de descumprimento da decisão, fora fixada multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente, nos termos do artigo 537, § 2o, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal de 2013 foi realizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), conforme se afere do Edital de ID 37218856. Os documentos colacionados pelo agravante demonstram que CESPE e CEBRASPE são distintos, sendo o primeiro um órgão despersonalizado, ligado à Fundação Universidade de Brasília - FUB. A seu turno, o segundo é pessoa jurídica de direito privado na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede e foro em Brasília-DF, na Universidade de Brasília, conforme o artigo 1o de seu Estatuto (ID 37218855). Não há, portanto, demonstração de nenhum vínculo entre CEBRASPE e CESPE. Ressalte-se, ainda que não há provas nos autos de que tenha ocorrido sucessão nem de assunção, pelo CEBRASPE, de responsabilidade por obrigações pretéritas da FUB/CESPE/UNB. Outrossim, a matéria já foi amplamente debatida nesta e. Corte, que já se manifestou em várias oportunidades acerca da ilegitimidade passiva do agravante nas ações em que discute atos realizados pelo CESPE, conforme pode ser verificado dos seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FEPECS. ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO AO CESPE/UNB NA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE SELEÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe - é resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília - Cespe/UnB, ocorrida por meio do Decreto Federal n. 8.078/2013, que qualificou a instituição como Organização Social. Ante a ausência de previsão contratual de sucessão do CEBRASPE da antiga entidade - CESPE/UnB, órgão integrante da Fundação Universidade de Brasília - FUB - é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam e extinguir o feito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. 3. Apelação provida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Invertidos os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1408256, 07018278120208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS. CONDENAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONTRATO VESTIBULAR ESCS 2014. FIRMADO COM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E EXECUTADO PELO CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CESPE/UNB. PESSOA DIVERSA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES TERCEIROS. LEI OU CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Condenada em autos diversos ao pagamento de valor em favor de candidato que restou prejudicado com a divulgação equivocada do resultado final do Vestibular ESCS 2014, objetiva a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS o ressarcimento da quantia do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. 2. É certo que a legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material deduzido no processo. 3. A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS firmou o Contrato n. 16/2013 com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB para a organização e realização do Processo Seletivo Vestibular ESCS 2014 mediante sua execução pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília - CESPE/UNB. 4. A relação de direito material entre a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS foi firmada com pessoa jurídica diversa do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. 5. Eventual assunção de obrigações de terceiros decorre de lei ou de vontade das partes (contrato). 6. Inexiste previsão legal que reconheça a sucessão das obrigações pecuniárias do CESPE/UNB, órgão integrante de Fundação Federal, pelo CEBRASPE, que constitui associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8.078, de 19 de agosto de 2013. 7. Não há obrigação contratual se inexistente previsão de assunção do passivo do CESPE pelo CEBRASPE nos contratos de gestão e de cessão temporária de bens intangíveis relativas ao Processo Seletivo Vestibular ESCS 2014 executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília - CESPE/UNB. Precedentes. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1331510, 07128765620198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. VESTIBULAR. ÓRGÃO EXECUTOR. FUB/CESPE/UNB. ERRO NA GESTÃO DO PROCESSO SELETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE REGRESSO. CEBRASPE. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. SUCESSÃO E RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÕES PRETÉRITAS DO CESPE/UNB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - A apreciação da legitimidade decorre de avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. 2 - O CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado na forma de associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8.078/2013, não se confunde com o CESPE/UNB, órgão público integrante da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB/UNB, nem pode, à falta de qualquer previsão contratual nesse sentido, ser sucessor da referida entidade ou responsável por contratos anteriores celebrados exclusivamente pela FUB e executados pelo CESPE/UNB, impondo-se, em face da ilegitimidade passiva ad causam, a extinção do Feito com base no art. 485, VI, do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelação Cível provida. (Acórdão 1330894, 07120641420198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Esta egrégia Corte de Justiça inclusive tem entendido que as bancas examinadoras não detêm legitimidade para figurar no polo passivo das demandas em que se discutem os concursos públicos por ela executados, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO.MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2.Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3.Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. 2 O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de pedido liminar ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal. nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso conhecido em parte 4 .Recurso parcialmente conhecido. Ilegitimidade reconhecida, sentença reformada. (Acórdão 1429771, 07373057020218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. MÉRITO PREJUDICADO. 1. "O CEBRASPE (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), denominado CESPE/UnB, constitui-se em associação civil (pessoa jurídica de direito privado) que, por intermédio do Decreto n° 8.078, de 19 de agosto de 2013, recebeu a qualificação de Organização Social (OS) para desempenhar serviço público de natureza social, mediante contrato de gestão." (Acórdão n.854952, 20150020030097AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 17/03/2015. Pág.: 334) 2. A entidade contratada para a realização de certame público não tem poderes decisórios, competindo-lhe somente elaborar e executar o processo seletivo, segundo as exigências do contratante. 3. O órgão responsável pela elaboração do concurso público age em nome da entidade contratante, titular dos atos administrativos praticados. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1032067, 07018343520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a banca contratada, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) e, não o agravante, opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente Distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Dessa maneira, em uma análise sumária, observa-se a ilegitimidade passiva ad causam do agravante. Em consequência, resta demonstrada a plausibilidade de sua pretensão a justificar a suspensão da decisão agravada, especialmente em face da realização de bloqueio judicial, via SISBAJUD referente à multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aplicada pelo juízo de primeiro grau. Deixo, contudo, de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam neste momento processual. Ressalta-se que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante extravasa a mera probabilidade do direito e atinge a satisfatividade do mérito, inviabilizando a concessão da tutela. Contudo, como já ressaltado, a fim de evitar que direito do agravante possa perecer, se faz necessário evitar que se proceda à transferência dos valores bloqueados, permitindo-se, portanto, que seja conferido o sobrestamento de tal medida. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a decisão agravada a fim de que não seja realizada a transferência dos valores bloqueados (ID 128622652 dos autos de origem) para o agravado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com urgência, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016 Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 13:49:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora